Tribunal: TJMT
Processo: 1000413-30.2020.8.11.0093
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000413-30.2020.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consulta, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (APELADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLA VITORIA PROVENSI SANTANA SILVA - CPF: 052.102.201-09 (TERCEIRO INTERESSADO), I. A. P. S. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CONSULTA – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSENCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE –DOCUMENTOS ESSENCIAIS ANEXO AOS AUTOS – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

O pedido administrativo apesar de ser expediente útil ao ente público e aos cidadãos, a sua não observância não pode ser óbice ao pleito judicial de requisição de medicamentos, consultas ou exames, de que necessita o recorrente, diante a relevância do direito que se busca tutelar, e por isso não deve prevalecer.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por DANIELLA VITÓRIA PROVENSI SANTANA SILVA e Outra, por meio do Ministério Público, em face da sentença proferida na Ação de obrigação de fazer, movida pelas apelantes em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em que o juízo da 1ª Vara da Comarca de Várzea Grande, que indeferiu a petição inicial e declarar extinto o presente feito, sem resolução do mérito, visto que a parte Autora não promoveu ação nos moldes da legislação vigente, mesmo após determinação de emenda.

Nas razões de recurso, o apelante aduz que a petição inicial, além de conter todos os requisitos legais inscritos no art. 319 do Código de Processo Civil, veicula, com bastante precisão e especificidade, a necessidade do tratamento médico vindicado.

Assevera que a peça proemial: a) descreve minudentemente os fatos; b) demonstra, por intermédio de elementos probatórios idôneos, a necessidade do tratamento médico vindicado (consulta com oftalmologista e de óculos), a incapacidade financeira da representante das pacientes/substituídas e a negativa da rede pública de saúde em fornecê-los; c) contém as provas pré-constituídas a respeito da veracidade dos fatos alegados; e d) veicula pedido integral e preciso, tendo sido arroladas todas as sanções pretendidas.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com o consequente recebimento da petição inicial e o devido seguimento do feito.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do apelo (ID. 129953679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO apela da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o feito, nos autos da Ação Civil Pública que propôs contra o Estado de Mato Grosso com o objetivo de compeli-lo a fornecer consulta com oftalmologista e óculos em favor da adolescente Daniella Vitória Provensi Santana Silva e da criança Isabella Angelina Provensi Santana Silva, respectivamente com 15 e 08 anos de idade à época da propositura da ação.

O juízo a quo indeferiu a petição inicial e declarou extinto o feito, ao argumento de que a autora não promoveu ação nos moldes da legislação, vez que deixou de juntar aos autos a comprovação da solicitação administrativa das consultas oftalmológicas pleiteadas.

Pois bem.

Ressai dos autos que Daniella Vitória Provensi Santana Silva, atualmente com 17 anos e Isabella Angelina Provensi Santana Silva, com 10 anos de idade, necessitam de consulta com médico oftalmologista e óculos, bem como não possuem condições financeiras para fazê-los, vez que os óculos de grau têm custo elevado.

A genitora das meninas informou que a filha Daniella vinha realizando consultas no Hospital Júlio Muller, porém devido a pandemia a última consulta agendada foi cancelada, contudo não possui receita para a confecção do óculos. Com relação a filha Isabella, necessita somente da confecção dos óculos, sendo que possui grau 16, atrapalhando o desempenho escolar da criança que possui grande dificuldade visual, conforme receita médica ID. 120697587.

O direito à
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

No caso dos autos a probabilidade do fundamento da demanda se consubstancia nos princípios constitucionais elencados nos artigos 6º e 196 da Carta Constitucional, que impõe ao Poder Público a obrigação de garantir o acesso universal e igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos, assegurando, assim, às pessoas carentes, a distribuição gratuita de medicamentos, realização de exames e procedimentos destinados ao adequado tratamento médico.

Com efeito, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da carta superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que provocado, valer-se dos meios adequados para impor à Administração Pública o cumprimento dos deveres que lhe cabem, com base nos princípios extraídos de seu artigo 5°, inciso XXXV.
Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

In
casu
,
extrai-se das provas colacionadas aos autos, que as apeladas, apesar que não terem juntado aos autos o requerimento administrativo do pleito
,
anexaram outros documentos que podem sustentar o pedido.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE, NO CASO. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTESTAÇÃO QUE SE INSURGE, NO MÉRITO, CONTRA O PEDIDO E AFIRMA A IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DA PRETENSÃO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Recurso Especial manifestado contra acórdão que, nos autos de ação na qual os ora recorridos postulam o fornecimento de medicamentos, manteve sentença que extinguira o feito, sem exame do mérito, por ausência de prévio requerimento administrativo.

II. No caso, o ESTADO DE SANTA CATARINA, ora agravante, arguiu, na defesa, a preliminar de ausência de interesse de agir dos autores da demanda, e, no mérito, contestou a pretensão da inicial, alegando que (a) o fornecimento do medicamento Miflasona 400mg seria de competência dos Municípios; e (b) o medicamento Clomipramina 25g não é disponibilizado pelo Ministério da Saúde, de modo que a parte autora deveria submeter-se às alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS e pela Secretaria Estadual de Saúde. Nesse contexto, mostra-se inócua a exigência de prévio requerimento administrativo, pois a pretensão dos autores fora expressamente resistida pelo réu, que, no mérito, em sua contestação, demonstrou que o pedido não seria atendido, na forma pretendida pelos agravados, restando, assim, suprida eventual falta de interesse processual.

III. Ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "a mera inclusão de determinado fármaco na listagem de dispensação não assegura sua concreta e real disponibilidade nos postos de atendimento, de modo que o interesse de agir se mantém íntegro diante dessa circunstância" (STJ, AgRg no AREsp 715.208/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2015). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.407.279/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2014; AgRg no AREsp 419.834/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/03/2014.

IV. Assim, levando em consideração o teor da contestação apresentada pelo agravante e a ausência de demonstração efetiva de que a medicação pleiteada esteja sendo fornecida, não há falar em ausência de interesse de agir dos agravados.

V. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.492.148/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 17/3/2016.)

Assim, há de se convir que o pedido administrativo apesar de ser expediente útil ao ente público e aos cidadãos, a sua não observância não pode ser óbice ao pleito judicial de requisição de medicamentos, consultas ou exames, de que necessita o recorrente, diante a relevância do direito que se busca tutelar, e por isso não deve prevalecer.

Diante o exposto, dou provimento ao recurso, para anular a sentença combatida e determinar o prosseguimento do feito em 1º grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022